Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCLUSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Ante a ausência de irresignação contra a decisão de saneamento que não se pronuncia sobre a inversão de ônus da prova requerida, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação.
3. O direito à informação adequada do produto ou serviço está previsto no art. 6°, III, do CDC e, em conjunto com o princípio da transparência estampado no caput do art. 4o do mesmo diploma legal, consiste na obrigação do fornecedor em prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões.
4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas da proposta de adesão ao seguro prestamista, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no CDC.
5. Apelo conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.